Tribunal: TJES
Processo: 5001121-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001121-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE PAD. RECURSO IMPROVIDO. 1. Há nos autos cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD - n.° 023/2016 segundo o qual no dia 24/06/2016 o recorrente foi flagrado na Penitenciária Estadual de Vila Velha V – PEVV/V na posse de uma Lâmina de barbear acoplada a um arame e uma bucha de fumo, razão pela qual, após o devido processo, foi sancionado com a aplicação de falta grave. 2. Ao contrário do que alega a Defesa, extrai-se que as provas colhidas durante a instrução do PAD são suficientes para a demonstração do potencial lesivo do objeto encontrado em poder do recorrente e, por conseguinte, da prática de falta grave, sendo despiciendo, inclusive, qualquer exame pericial. 3. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001121-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como visto, trata-se de agravo à execução interposto em face da decisão prolatada pelo a 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, Privativa de Execuções Penais, que reconheceu o cometimento da falta grave por parte de ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS.

Em suas razões, a Defesa alega ser ilegal a referida Decisão, haja vista a falta da devida fundamentação para a justificação da falta grave, além de pontuar que o instrumento apreendido com o apenado não ofereceria risco à integridade física de ninguém, devendo a conduta ser descaracterizada como falta grave.

Vamos aos fatos.

Há nos autos cópia do Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD - n.°

059/2023 segundo o qual o recorrente foi flagrado portando um fio na Penitenciária Regional de São Mateus – PRSM. Conforme o termo de declaração constante, no procedimento o recorrente informou à equipe que achou o fio no pátio, durante o banho de sol, que, naquele momento, ninguém presenciou, razão pela qual, após o devido processo, foi sancionado com a aplicação de falta grave.

Ao contrário do que alega a Defesa, extrai-se que as provas colhidas durante a instrução do PAD são suficientes para a demonstração do potencial lesivo do objeto encontrado em poder do recorrente e, por conseguinte, da prática de falta grave, sendo despiciendo, inclusive, qualquer exame pericial.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PERÍCIA. REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE INSTRUÍDA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. O reconhecimento da falta grave foi precedido do devido processo administrativo, instruído com fotos das lâminas artesanais, estoques e termos de declarações do paciente. Provas suficientes para demonstrar a potencialidade lesiva dos objetos, uma vez que a Lei de

Execuções Penais não exige perícia para a comprovação da materialidade da falta grave. Precedentes. Ademais, inviável afastar os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para reconhecer a materialidade da infração, pois demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (HC 300.679/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016)”

Portanto, como se vê, o reconhecimento da falta grave foi precedido do devido processo administrativo que apontou a autoria e a materialidade do fato imputado ao agravante, não tendo que se falar em revisão do entendimento do MM. Magistrado a quo.

Portanto, com amparo no parecer da Douta Procuradoria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.